Tribunal: TJPA
Processo: 0046332-37.2015.8.14.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0046332-37.2015.8.14.0033

APELANTE: EZEQUIEL DO VALE PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO CRIME
: IMPROCEDENTE.

1. COMPROVADAS A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA POR INTERMÉDIO DO CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS, SOBRETUDO, PELO DEPOIMENTO FIRME E COESO SUSTENTADA PELA VÍTIMA.

2. ASSIM, NÃO MERECE PROSPERAR A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO CRIME, A QUAL FORA CORROBORADA PELO LAUDO SEXOLÓGICO FORENSE CONSTANTE DOS AUTOS, O QUAL COMPROVOU, INCLUSIVE, A GRAVIDEZ DA VÍTIMA APÓS A PRÁTICA DA VIOLÊNCIA SEXUAL SOFRIDA.

3. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: PARCIAL ACOLHIMENTO.

1. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O MAGISTRADO A QUO INCIDIU EM ERRO DE JULGAMENTO AO VALORAR NEGATIVAMENTE OS VETORES JUDICIAIS ATINENTES A CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, INOBSERVANDO O PRINCÍPIO DO DEVER DE MOTIVAÇÃO DOS PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS, PREVISTO NO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CF/1988, E O TEOR DA SÚMULA Nº 17/2016, DESTE EG. TJ/PA.

2. TODAVIA,
verifico que o magistrado
a quo
se reportou atentamente aos elementos concretos disponíveis nos autos para a aferição desfavorável dos vetores motivos e circunstâncias do crime, os quais merecem permanecer inalterados.

3. DESTA FORMA, CORRIGIDA A 1ª FASE DE DOSIMETRIA DA PENA, SEM, CONTUDO, MODIFICAR O QUANTUM DA PENA APLICADA.

4. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 23 DO TJ/PA.

3.
PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
:

1. INVIÁVEL A MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA, TENDO EM VISTA QUE A PENA EM DEFINITIVO RESTOU FIXADA EM PATAMAR SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2º, ALÍNEA ‘A’, E §3º, DO CÓDIGO PENAL.

4.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
:

1. É inadequada a via eleita pelo apelante para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de
habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. precedentes desta eg. corte.

2. ADEMAIS, Não há que se falar em concessão do direito do réu de recorrer em liberdade, em sede preliminar, se a sentença condenatória, fundamentou idoneamente a necessidade da prisão cautelar em circunstâncias concretas do caso, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida que justificasse a concessão, de ofício, do
habeas corpus
. PRECEDENTES DESTA CORTE.

3. pretensão recursal RECHAÇADA.

5.
PREQUESTIONAMENTO
:
É ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA QUE, SE O JULGADOR APRECIA INTEGRALMENTE AS MATÉRIAS QUE LHE SÃO SUBMETIDAS, SE TORNA DESPICIENDA A MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS UTILIZADOS PELAS PARTES COMO SUSTENTÁCULO AS SUAS PRETENSÕES.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

13ª Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 26 de maio de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Ezequiel do Vale Pantoja
, por intermédio , objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Muaná/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
14 (catorze) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, pela prática do
crime de estupro de vulnerável
, previsto no
artigo 217-A, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 6000245, que no dia
20 de junho de 2015
, a Sra. Maria de Nazaré dos Santos Cabral comunicou na Delegacia de Polícia do município de Muaná/PA, que sua filha de criação, a adolescente
Eliane Afonso Cabral
, teria sido vítima de estupro pelo ora apelante
Ezequiel do Vale Pantoja
, e que em decorrência dos abusos sexuais sofridos a adolescente estaria grávida de 01 (um) mês.

Consta ainda na exordial acusatória, que o tio da vítima Marcos Vinícius Afonso Cabral, após participar de uma palestra cujo tema versava sobre a violência sexual contra adolescentes, passou a identificar características comportamentais em sua sobrinha, a vítima, semelhantes a vítimas de abuso sexual.

Aconteceu que no mesmo período a adolescente informou para sua mãe que estava com o ciclo menstrual atrasado, reforçando assim as suas suspeitas. A informante conversou com a ofendida, a qual relatou que estaria grávida de Ezequiel, esposo de sua irmã Érica, o casal reside ao lado casa da vítima.

Na oportunidade, a vítima relatou que sofria violência sexual desde os 11 (onze) anos de idade e recorda de um episódio de quando tinha esta idade que fora fechar a porta de um galinheiro de sua casa quando foi surpreendida pelo ora apelante que a seguiu, lhe agarrou por trás tapando sua boca e a levou em seguida para o mato onde obrigou-a a praticar conjunção carnal.

Noticiou ainda que foi abusada sexualmente reiteradas vezes pelo ora apelante, e que ele sempre a ameaçou para que ela não revelasse nada a ninguém sob pena de ser espancada. Comunicou que o apelante ainda a presenteava com brincos e anéis. Salientou que a ofendida sempre se manteve calada por medo e vergonha.

Demonstradas a autoria e materialidade do delito, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 217-A, e artigo 213, caput, c/c artigo 234-A, inciso II, todos do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
em
26 de agosto de 2015
, ID 6000246, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
13 de novembro de 2016
, ID 6000280, que impôs ao ora apelante a pena de
14 (catorze) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, pela prática do
crime de estupro de vulnerável
, previsto no
artigo 217-A, do Código Penal Brasileiro
.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso de apelação e, em suas
razões recursais
, ID 6000293, requereu a absolvição do ora apelante sob a tese de ausência de comprovação da materialidade do crime. Subsidiariamente, postulou pelo redimensionando da pena-base ao patamar mínimo legal, com a consequente readequação para regime menos gravoso, e a concessão do direito de recorrer em liberdade. Prequestionou, por fim, a matéria suscitada no presente apelo.

Em sede de
contrarrazões
, ID 6000295, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 8954392, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, para reformar a fundamentação das circunstâncias judiciais culpabilidade e consequências do crime, redimensionando a pena-base, se for caso.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Ezequiel do Vale Pantoja
, por intermédio , objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Muaná/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
14 (catorze) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, pela prática do
crime de estupro de vulnerável
, previsto no
artigo 217-A, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 6000293, requereu a absolvição do ora apelante sob a tese de ausência de comprovação da materialidade do crime. Subsidiariamente, postulou pelo redimensionando da pena-base ao patamar mínimo legal, com a consequente readequação para regime menos gravoso, e a concessão do direito de recorrer em liberdade. Prequestionou, por fim, a matéria suscitada no presente apelo.

Passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO CRIME
:

Em que pese as alegações defensivas, compreendo que a pretensão recursal absolutória ora pretendida
não merece ser acolhida
.

A
Lei nº 12.015/2009
introduziu no
artigo 217-A do Código Penal
o
crime de estupro de vulnerável
, nos seguintes termos:

Art. 217-A.

Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.

§1º.

Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência.

§2º. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave:

Pena - reclusão, de 10 (dez) a 20 (vinte) anos.

§4º. Se da conduta resulta morte:

Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

§5º. As penas previstas no caput e nos §§1º, 3º e 4º deste artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. (Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018).

Infere-se do preceito normativo supramencionado que em nosso sistema jurídico a situação de vulnerabilidade da vítima mereceu especial destaque, refletindo a preocupação do legislador com a proteção da pessoa vulnerável e com a repressão mais rigorosa de quem extravasa sua lascívia contra pessoa menor de 14 (catorze) anos.

Portanto, estará caracterizado o crime de estupro de vulnerável com a prática da conjunção carnal ou de outro ato libidinoso com pessoa menor de 14 (catorze) anos, sendo certo que o núcleo do tipo é o verbo “
ter
” conjunção carnal e não simplesmente “
constranger
” pessoa vulnerável à prática do retro mencionado ato sexual; além disso, constitui verbo nuclear “
praticar
” outro ato libidinoso, sendo irrelevante, nesse contexto, se o abuso sexual fora concretizado mediante o emprego de violência real, porquanto que a presunção de violência contida no tipo penal em apreço é absoluta, consoante leciona o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Saraiva: p. 970),
in verbis
:

“
(...). O tipo, nos moldes do estupro previsto no art. 213, é misto alternativo. O agente pode ter conjunção carnal e praticar outro ato libidinoso contra a mesma vítima. (...). Note-se que o relacionamento sexual pode ser obtido de forma violenta ou não violenta, pois irrelevante. (...)
”.

Tal entendimento está pacificado no
Superior Tribunal de Justiça
, por meio da
Súmula nº 593
, a qual preconiza: “
O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente
.

Na hipótese destes autos, o conjunto probatório revela de forma convincente que o apelante efetivamente praticou com a vulnerável conjunção carnal, devendo, por isso, ser responsabilizado penalmente pela prática do crime de estupro de vulnerável, conforme destacado pelo juízo
a quo
em sede do pronunciamento condenatório ora objurgado, senão vejamos:

“
(...).
A materialidade se encontra no boletim de ocorrência, laudo n° 2015.01.000665-SEX, do Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves- Instituto de Criminalista, concluindo que houve a prática de conjunção carnal, resultando inclusive em gravidez da vítima, bem como no depoimento da vítima e testemunhas
.
Quanto à autoria
, o acusado negou tanto na fase policial como judicial a prática do ato sexual com a vítima na época cm que ela contava com 11 (onze) anos de idade, confessou apenas que teve relações sexuais com a vítima quando ela contava com mais de 14 (quatorze), e que tais relações sexuais eram consentidas pela vítima, já que a mesma admitia o relacionamento na própria residência onde morava e eventualmente quando frequentavam conjuntamente e de livre e espontânea vontade os rios, igarapés da comunidade, aliás, situação esta presenciada por todos os ribeirinhos...
Importante frisar, que a versão dos fatos do réu encontra-se dissociada do conjunto probatório, sendo a autoria do delito suficientemente demonstrada, o que se infere tanto pelos depoimentos da vítima como das testemunhas, que foram coerentes e harmônicos entre
si. (...). Ora, da firmeza das declarações da vítima, inteiramente coincidente com o relato das testemunhas, todas as declarações feitas com a naturalidade possível, sem fantasias ou exageros e coerentes entre si, permite a conclusão de que os fatos se passaram exatamente como relatado, não tendo qualquer procedência a alegação de possível fragilidade probatória.
Ressalte-se que restou comprovado que o réu começou a manter relações sexuais com a mesma desde que ela tinha apenas 11 (onze) anos de idade e só parou de manter as relações sexuais contra a vontade da vítima quando a mesma engravidou com 14 (catorze) anos de idade, logo o réu mediante mais de uma ação, nas mesmas condições de tempo e lugar e maneira de execução, cometeu diversos crimes de estupro contra a vítima, devendo ser aplicada a pena de um crime, acrescida da causa de aumento de pena prevista no artigo 71, do Código Penal
, (...).
”. (ID 6000280).
Grifei

Com efeito, verifico que a
materialidade do crime
está comprovada por meio do Boletim de Ocorrência Policial nº 00132/2015.000267-9 (ID 6000243), pela entrevista realizada com a menor no CREAS do município de Muaná/PA (ID 6000243), do Exame de Ultrassonografia atestando a gravidez da adolescente (ID 6000243), da Certidão de Nascimento da Vítima (ID 6000243), e pelo
Laudo Pericial de Exame Sexológico Forense nº 2015.01.000665-SEX
, que
concluiu pela existência de vestígios da prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal antigos
, comprovando que da violência sexual resultou a gravidez da vítima, bem como pela prova oral colhida na fase policial e processual, sobretudo pelo depoimento prestado pela menor ofendida.

A
autoria do crime
, por seu turno, fora demonstrada nos autos por intermédio do depoimento da vítima e da prova testemunhal colhida em consonância com o debate democrático, respeitando-se, as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Insta sublinhar, nesse momento que o depoimento prestado pela vítima em juízo, é coerente e detalha com minúcias a ação criminosa levada a efeito pelo apelante, motivo pelo qual consubstancia elemento de informação de grande valia para a formação do convencimento do julgador, mesmo porque seu teor é consentâneo com as provas coligidas aos autos, consoante será exposto.

Ao ser ouvida em juízo, a adolescente
Eliane Afonso Cabral
, rememorou: “
(...). Que o acusado era cunhado da depoente,
Que desde que a depoente tinha 11 anos o acusado mantinha relações sexuais com a mesma
,
Que o acusado sempre ameaçava de lhe matar caso a depoente contasse para alguém
;
Que o acusado lhe levava para o mato para manter relações sexuais
; (...);
Que o acusado lhe prometia presentes como roupas
; (...); Que atualmente está com 15 (quinze) anos;
Que está grávida de cinco meses
;
Que contou para o acusado que estava grávida tendo este dito que ia comprar remédios para a mesma abortar
;
Que nunca manteve relações sexuais com outra pessoa a não ser o acusado
; Que o acusado além das promessas de presentes lhe ameaçava de morte caso contasse para os familiares; (...); Que a irmã da depoente vivia com o acusado e se separou deste após os fatos. (...).
” (ID 6000280).
Grifei

Perante a autoridade judicial, o ora apelante, por sua vez, teria confirmado que manteve relações sexuais com a vítima, esclareceu, no entanto, que só as teve quando a ofendida já era maior de 14 (catorze) anos. (ID 6000280).

É curial observar que nos crimes contra a dignidade sexual, cometidos, via de regra, às escondidas ou na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima, ainda que vulnerável, possui especial relevância para a formação do convencimento do magistrado, desde que em harmonia com as demais provas produzidas nos autos, conforme dito alhures.

Sobre o assunto, o
Superior Tribunal de Justiça
orienta: “
a palavra da vítima, em sede de crime de estupro ou atentado violento ao pudor, em regra, é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, não há testemunhas ou deixam vestígios. (...).
”. (HC: 135.972/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER. Publicação: 07/12/2009).

Cito, ainda, a
jurisprudência pátria
, a saber:

ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL.

1 –
Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, são de especial relevância as declarações da vítima, ainda que menor de idade, máxime se coerentes com as demais provas
. 2 – A falta de vestígios do ato libidinoso ou da conjunção carnal no laudo pericial não significa que não houve estupro, sobretudo se constatado que a vítima tem hímen complacente e outras provas não deixam dúvidas que o crime ocorreu. 3. Apelação não provida.
(TJ/DF – 00012743120178070002, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 18/03/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJe 29/03/2021).
Grifei

No caso em tela, o depoimento prestado pela vítima é seguro e consentâneo com as demais provas colhidas durante a instrução processual, não sendo possível retirar a validade da palavra da vítima, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento desta instância
ad quem
no que tange a necessidade de responsabilização criminal do apelante pela prática do crime de estupro de vulnerável irrogado contra si na inicial acusatória.

Entendo, portanto, que a prática de conjunção carnal com a menor de idade, nos moldes descritos na denúncia, fora evidenciada nos autos por intermédio dos elementos de informações colhidos durante o inquérito policial e da prova testemunhal produzida em juízo sob o crivo do contraditório.

Desse modo, o acervo probatório carreado aos autos, hígido e convincente, autoriza o juízo de subsunção típico dos fatos à norma penal descrita no
artigo 217-A do Código Penal
.

Posto isso, reconheço a natureza absoluta da presunção de violência do crime em questão, restando, por conseguinte, impossível o acolhimento da tese de relativização da menoridade da vítima, arguida pela defesa, visto que no estupro praticado contra vítimas menores de 14 (catorze) anos, é irrelevante o consentimento da vítima, apesar do suposto relacionamento amoroso que mantinha com o apelante, seu cunhado, visto que a presunção de violência contra adolescente possui caráter absoluto.

Nesta esteira, encarto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO – IMPOSSIBILIDADE.
–
Relativização da presunção de vulnerabilidade. Excepcionalidade não demonstrada. Inteligência da súmula nº 593 do STJ. Acusado que manteve relações sexuais mesmo após a vítima afirmar que tinha 13 anos de idade
. (...).
(TJ/SP – APR 1505687-70.2020.826.0554 SP, Relator: Desembargador PAULO ROSSI, 12ª Câmara de Direito Criminal, Julgamento 10 de novembro de 2021, Publicação: 10/11/2021).
Grifei

ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ERRO DE TIPO. NÃO CONHECIMENTO. REGIME PRISIONAL.

1.
No crime de estupro de vulnerável, ainda que a vítima tenha aparência física capaz de induzir em erro quanto à sua idade, provado que o réu sabia que ela tinha menos de 14 anos de idade à época dos fatos, não se reconhece a excludente do erro de
tipo. 2. O
crime se caracteriza como a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente (súmula 593 do STJ)
. (...).
(TJ/DF – AP 0006848-95.2018.8.07.0003, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 10/10/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 15/10/2019).
Grifei

Nessa ordem de ideias, incogitável acolher o pleito de absolvição, uma vez que o acervo probatório é coeso e robusto, no que assume especial revelo a palavra da vítima que narrou os fatos de forma segura e coerente, inexistindo dúvidas quanto à prática do
crime de estupro de vulnerável
, a impor a responsabilização criminal do ora apelante, conforme outrora mencionado.

Nesse contexto, entendo que
não merecem acolhimento
as teses arguidas pela defesa que foram refutadas nos termos da fundamentação alhures, restando
inviável
o provimento do pedido de absolvição.

2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Adianto, desde início, que a presente tese recursal merece ser parcialmente acolhida, pelas razões a seguir explanadas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

“
(...). Considerando e analisando as circunstâncias judiciais estampadas no art. 59 do CP, percebe-se que a
culpabilidade
do denunciado é
elevada
,
eis que teve vontade direta e livre de praticar o crime, sendo sua conduta de alta reprovabilidade
. Não é reincidente e não possui antecedentes; A sua conduta social é boa pelo que se extrai dos depoimentos das testemunhas; A
personalidade

é desfavorável
,
pois está voltada para prática de crimes dessa natureza
; Os
motivos
e as
circunstâncias
do crime são
desfavoráveis ao Réu
,
eis que foi praticado dentro de uma relação de convívio íntimo com a parente da vítima
,
pois esta é irmã da ex-companheira do acusado, além de ter sido praticado mediante ameaças, aproveitando-se da vulnerabilidade da vítima
;
As consequências do crime foram graves, isto porque resultou em gravidez, além de trauma que a vítima vai carregar durante toda a sua vida
; O comportamento da vítima não incentivou a conduta do acusado.
Sendo as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão
. Ausentes atenuantes e agravantes. Não há causa de diminuição,
porém há causas de aumento de pena
,
a primeira estabelecida no art. 71, CP (crime continuado), pelo que aumento a pena em 1/6 (um sexto) correspondente a 1 ano e 6 meses
;
a segunda causa de aumento é a estabelecida no art. 234, III, do CP
,
que prevê o resultado gravidez da vítima, pelo que aumento a pena da metade, ou seja, quatro anos e meio (4,5)
, e torno a
pena definitiva em 14 (quatorze) anos e 11 (onze) meses de reclusão
. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. O regime inicial de cumprimento da pena é o
fechado
,
por se tratar de crime hediondo
. SUBSTITUIÇÃO OU SUSPENSÃO DA PENA. Em face do quantitativo de pena e por se tratar de crime hediondo, deixo de operar a substituição da pena, restando afastadas as benesses previstas nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal. SITUAÇÃO PARA APELAR. Estando a responder ao processo preso, entendo ainda presentes os fundamentos da segregação cautelar, por isso deverá apelar preso. (...)
.” (ID 6000280).
Grifei

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel.

Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

No presente caso, observo que o juízo singular incorreu em erro de julgamento na
valoração negativa
dos vetores judiciais do
artigo 59 do Código penal
atinentes à
culpabilidade
,
personalidade do agente
e
consequências do crime
, inobservando o
princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais
, e à Súmula nº 17/22016, deste Eg. TJ/PA,
razão pela qual as circunstâncias judiciais ora indicadas merecem ser reformadas
.

Por outro lado,
verifico que o magistrado
a quo
se reportou atentamente aos elementos concretos disponíveis nos autos para a aferição desfavorável dos vetores
motivos
e
circunstâncias do crime
, os quais
merecem permanecer inalterados
.

Diante de tais parâmetros, compreendo que a pretensão recursal ora perfilada merece ser
parcialmente acolhida
, com a análise
neutra
dos vetores
culpabilidade
,
personalidade
e
consequências do crime
, sem, contudo, modificar a pena aplicada ao ora apelante, vez que a ponderação
negativa
dos vetores
motivos
e
circunstâncias do crime
, justifica a imposição da pena acima do patamar mínimo legal, inteligência da
Súmula nº

23, desta Eg. Corte Estadual de Justiça
, a qual preconiza:

“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Destarte, na
nova dosimetria da pena
, na
1ª fase do cálculo dosimétrico
, valoro
negativamente
as
circunstâncias judiciais
relativas aos
motivos e circunstâncias do crime
, valorando
favoravelmente
os demais vetores judiciais, estabelecendo a
pena-base
no patamar de
9 (nove) anos de reclusão
, pela prática do
crime de estupro de vulnerável
, nos termos do
artigo 217-A, do Código Penal
.

Mantenho inalteradas as
2ª
e
3ª

etapas dosimétricas
, mantendo inalteradas a fundamentação utilizada na análise das circunstâncias agravantes e atenuantes, causas de aumento e de diminuição de pena.

Assim, fixo a pena em definitivo no patamar de
14 (catorze) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “a”, e §3º, do Código Penal
, pela prática do
crime de estupro de vulernável
, capitulado no
artigo 217-A, do Código

Penal
.

Incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do
artigo 44, inciso I, do Código Penal
, e a aplicação do
Sursis
, por não estarem atendidos os requisitos do
artigo 77 do Código Penal
.

Eventuais alterações da execução da pena deverão ser analisadas pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
, inteligência do
artigo 66 e incisos, da LEP – Lei de Execuções Penais
.

3.
PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
:

Informo, de pronto, que a pretensão recursal em escrutínio
não merece acolhimento
, pelas razões ora delineadas.

Ao proceder-se na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, cabe ao magistrado sentenciante observar: a qualidade da pena privativa de liberdade
(artigo 33,
caput
, Código Penal)
; a quantidade de pena privativa de liberdade aplicada
(artigo 33, §2º, Código Penal)
; a reincidência
(artigo 33, §2º, Código Penal)
; e as circunstâncias judiciais
(artigos 33, §3º e 59,
caput
e inciso III, Código Penal, e enunciado nº 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça)
. Sabidamente, para tanto, deverá o juízo apresentar fundamentação idônea
(artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal)
, consubstanciada nas circunstâncias concretas do fato delituoso e da pessoa do autor do delito, não bastando a mera menção à gravidade abstrata do crime, nos termos das
Súmulas nº 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal
.

Sobre a matéria em comento, dispõe o
Código Penal
:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

§1º - Considera-se:

a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média;

b) regime semiaberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;

c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.

§2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§4º - O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais.

Analisando a sentença penal condenatória ora contrastada, nota-se que o apelante fora condenado à pena
14 (catorze) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, pelo prática do
crime de estupro de vulnerável
, nos termos do
artigo 217-A, do Código Penal
, sendo estabelecido o
regime
fechado
para o inicial cumprimento da reprimenda, nos termos do
artigo 33, §2º, alínea ‘a’, do Código Penal.

Com efeito, observo que a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreta, bem como a análise parcialmente favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, à luz do
artigo 33, §2º, alínea ‘a’, c/c §3º do Código Penal
, assim como dos enunciados constantes das
Súmulas nº 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal
e da
Súmula nº 440 do Superior Tribunal de Justiça
,
justificam a aplicação do regime fechado para o inicial cumprimento da reprimenda corpórea
.

Desta forma, entendo que, neste momento,
não há como modificar o regime inicial de cumprimento de pena estabelecido pelo juízo
a quo
.

Por tais assertivas,
não prospera
a pretensão recursal em testilha.

4.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
:

Quanto ao pedido do apelante para recorrer em liberdade, entendo que este deve ser manejado em sede de
Habeas Corpus
, observando-se as hipóteses do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, nos termos do
artigo 30, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal
, conforme sedimentado nesta
Eg. Corte de Justiça
, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART. 213, § 1º DO CPB – RECURSO DA DEFESA - PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE – VIA ELEITA INADEQUADA - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL – PEDAGOGIA DO ART. 30, I “A” DO RITJEPA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM SUPEDÂNEO NO IN DUBIO PRO REO – INOCORRÊNCIA - PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

PRELIMINAR.
I -
É inadequada a via eleita pelo apelante para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Logo, diante das razões mencionadas, de rigor rejeitar a preliminar suscitada
. (...).
(TJ/PA – ID 6857737, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-28).
Grifei

PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO.

Inadequação da via eleita. Na ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão competente para apreciar é das Seção de Direito Penal do TJE/PA, conforme regimento interno. Não acolhido
. (...).
(TJ/PA, ID 6885935, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-28).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, DA LEI 11.343/2006. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. DETRAÇÃO PENAL PARA READEQUAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. REFORMA DA PENA DE MULTA. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PECUNIÁRIA APREENDIDA. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE.

O pedido da concessão do direito de recorrer em liberdade cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. (...)
.
(TJ/PA, ID 6867357, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-27).
Grifei

Ademais, no caso em concreto, observa-se que o magistrado monocrático fundamentou a manutenção da prisão preventiva em sede de sentença condenatória, nos mesmos termos da custódia cautelar anteriormente decretada, considerando que ainda estão presentes os requisitos da prisão preventiva nos moldes do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, senão vejamos:

“
(...). SITUAÇÃO PARA APELAR. Estando a responder ao processo preso, entendo ainda presentes os fundamentos da segregação cautelar, por isso deverá apelar preso
”. (ID 6000280).

Nesta esteira:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, §2º, II E V E ART. 157, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Não há que se falar em concessão do direito do réu de recorrer em liberdade, em sede preliminar, se a sentença condenatória, fundamentou idoneamente a necessidade da prisão cautelar em circunstâncias concretas do caso, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida que justificasse a concessão, de ofício, do habeas corpus
. Preliminar rejeitada. 2. (...).
(TJ/PA – ID 6856962, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-27).
Grifei

Com base em tais fundamentos,
rejeito
o pedido preliminar em escrutínio.

5.
PREQUESTIONAMENTO
:

Acerca do prequestionamento, é consabido que o julgador não tem a obrigação de se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos mencionados pelas partes, mas sim apreciar as matérias expostas e decidir a lide de forma fundamentada.

É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, apenas para corrigir a valoração das circunstâncias judiciais do artigo
59 do Código Penal
, sem modificar, contudo, a pena em definitivo aplicada pelo magistrado
a quo
, nos termos da fundamentação supra citada.

É como
voto
.

Belém/PA, 26 de maio de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 26/05/2022